Tribunal: TJDFT
Processo: 0738491-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0738491-34.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARTUR FRANCISCO DA ROCHA IMPETRANTE: VALDETE PEREIRA DA SILVA ARAUJO DE MIRANDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pela advogada VALDETE PEREIRA DA SILVA ARAUJO DE MIRANDA em favor de ARTUR FRANCISCO DA ROCHA, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, diante de nova condenação no curso da execução penal, somou as penas no regime fechado. Narra a impetrante que o paciente cumpria pena no regime aberto, porém, em 16/09/2021, deixou de comparecer ao tribunal e assim descumpriu as condições da condenação, o que ocasionou a regressão de regime decretada para o semiaberto, conforme consta no evento 231 dos autos da Execução Penal 0004878-96.2014.8.07.0004. Aduz que, antes do descumprimento das condições, o apenado já havia cumprido 1 ano, 5 meses e 17 dias no regime aberto, restando 2 anos, 5 meses e 23 dias para que fosse cumprido no regime semiaberto após a regressão. Afirma que, por ter sofrido condenação em outros processos durante a execução, foi necessária unificação das penas, sendo que, em 15/10/2021, conforme evento 230 da execução penal no 0004878-96.2014.8.07.0004, o douto magistrado fundamentou a decisão no art. 111 da LEP e determinou a regressão para o regime fechado. Assevera que, como o paciente foi condenado em outra ação penal no curso da execução, deve-se somar a nova condenação ao restante da pena a ser cumprida, assim totalizando 5 anos e 1 mês, razão pela qual deveria ter sido determinado o cumprimento no regime semiaberto. Sustenta que o paciente foi penalizado 2 vezes pela mesma falta, o que fere o principio da legalidade, uma vez que a regressão deve ser feita de maneira gradual do aberto para o semiaberto, e do semiaberto para o fechado, não podendo o apenado ser punido sucessivamente pela mesma falta e regredir de maneira direta do aberto para o fechado. Fundamenta o cabimento o habeas corpus no art. 5o, LXIII, da CF, arts. 647 e 648 do CPP, Pacto de São José da Costa Rica, considerando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seus direitos constitucionais de ir e vir. Requer, liminarmente, seja o paciente “devolvido para o regime semiaberto”, com a expedição de alvará de soltura. É o relatório. Decido. Constitui atribuição do relator, entre outras, a de “admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior” (art. 87, III, RITJDFT). O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No presente habeas corpus, o impetrante se insurge contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, diante de nova condenação no curso da execução penal, somou as penas no regime fechado. Confira-se o teor do decisum: SOMA DE PENAS Diante de nova condenação criminal { Mov. 184, IP 982/2017 da 23a DPDF}, SOMO as penas no regime FECHADO, tendo em vista que a pena remanescente é superior a 8 anos de reclusão. Tendo em vista que o crime é anterior ao início da execução, fixo o marco para obtenção de benefícios no dia do primeiro recolhimento. Atualize-se o relatório da situação processual executória, inclusive com a anotação da interrupção do cumprimento de pena determinada no mov. 216, último parágrafo. Após, expeça-se mandado de prisão, pois o apenado não está recolhido. A via do habeas corpus não se presta para a apreciação do inconformismo manifestado pelo paciente na impetração, de reforma da decisão do MM. Juiz da VEP que unificou as penas e fixou o regime prisional, na esteira do entendimento consolidado pela nossa jurisprudência pátria quanto à impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso próprio, em observância ao princípio da unicidade recursal. Cada decisão judicial tem uma finalidade e desafia um meio próprio de impugnação, sob pena de tumulto processual e insegurança jurídica. O pedido deve ser formulado por meio de agravo em execução penal, pois tal recurso é o apropriado para enfrentar a matéria atinente ao constrangimento suscitado, conforme preceitua o artigo 197 da Lei de Execução Penal: "Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo." O habeas corpus tem finalidade específica. Trata-se de remédio constitucional que visa à proteção do direito à liberdade. A via estreita do habeas corpus somente é admitida em situações excepcionais, quando presente ilegalidade manifesta, o que não acontece no caso. Sobre a impossibilidade de se utilizar o habeas corpus como sucedâneo de recurso específico, trago à colação o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO DESTA MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal. (...) (HC 139438 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020) Esse também é o entendimento do TJDFT: HABEAS CORPUS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. NOVAS CONDENAÇÕES POR CRIMES PRATICADOS DURANTE A EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME DO ABERTO PARA O SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À VEP PARA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO SENTENCIADO. DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Na hipótese, entendeu o d. juízo da VEPERA pela regressão do regime aberto para o semiaberto, bem como pela expedição de mandado de prisão e remessa dos autos à VEP para unificação das penas, em razão do reconhecimento de falta grave cometida pelo sentenciado, consubstanciada nas novas condenações por crimes praticados durante a execução, com penas privativas de liberdade a serem cumpridas em regime semiaberto. 2. O Habeas Corpus não é sucedâneo de recurso de agravo em execução, de modo que se revela inadequado para impugnar decisão da VEPERA que determina a regressão de regime e o consequente recolhimento do preso que se encontrava em regime aberto. 3. Se não há qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia a ser reparada de ofício pela via eleita, não se conhece da ordem impetrada. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1386563, 07355917820218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 2 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador